Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-11.2016.8.11.0038
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001205-11.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAQUEL RAIMUNDA PORTE - CPF: 111.890.371-49 (APELANTE), JESSICA NEVES CLAUDIANO - CPF: 050.164.911-51 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), Municipio de Reserva do Cabacal/MT (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS - CPF: 840.901.891-87 (APELADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001205-11.2016.8.11.0038

APELANTE: RAQUEL RAIMUNDA PORTE

APELADO: JESSICA NEVES CLAUDIANO, VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, com fundamento no descumprimento do requisito de residência mínima no município, exigido para a permanência no programa habitacional. A apelante sustenta a alegação de ausência temporária do município por motivos de saúde e alega violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento do requisito de residência mínima no município inviabiliza a reintegração de posse do imóvel concedido por programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O programa habitacional municipal exige que o beneficiário resida no município por no mínimo dois anos para garantir a efetividade da política pública de integração social e econômica local.

4. A apelante não demonstrou, de forma robusta, o cumprimento do requisito de residência mínima, uma vez que os documentos apresentados não comprovaram de maneira suficiente a permanência no município pelo período exigido pela legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento do requisito de residência mínima em programa habitacional inviabiliza o direito à reintegração de posse do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 8.221/2004, art. 29, III;
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0005587-86.2017.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 12/05/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001205-11.2016.8.11.0038

APELANTE: RAQUEL RAIMUNDA PORTE

APELADO: JESSICA NEVES CLAUDIANO, VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raquel Raimunda Porte contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001205-11.2016.8.11.0038 julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com base na alegação de não cumprimento do requisito de residência mínima no município de Reserva do Cabaçal.

A apelante argumenta, em primeiro lugar, que, o juiz de primeiro grau não levou em conta as evidências apresentadas que comprovam o exercício da posse do imóvel. Para tanto, junta aos autos o Termo de Recebimento de Unidade Residencial e o Termo de Autorização de Uso, documentos oficiais emitidos pela Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, que confirmam a posse da apelante sobre o imóvel. Além disso, a recorrente anexa documentos médicos que comprovam sua ausência do município, justificando-a como sendo temporária e exclusivamente motivada por tratamento de saúde, e não por abandono ou intenção de deixar o imóvel.

A apelante ressalta que, a ausência temporária não deve ser confundida com abandono, uma vez que sua permanência na unidade habitacional sempre foi sua intenção. A defesa argumenta que a ausência para tratamento médico não pode ser interpretada como desinteresse ou renúncia ao direito de posse, pois não havia a intenção de se desfazer da unidade habitacional.

Outro ponto que a apelante destaca é a violação do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais garantidos, uma vez que a recorrente não foi previamente notificada sobre qualquer infração relacionada ao uso da unidade habitacional, especialmente no que diz respeito ao descumprimento do requisito de residência mínima. A apelante argumenta que, caso houvesse algum questionamento sobre a regularidade de sua posse, deveria ter sido oportunizada sua defesa antes da decisão judicial, o que não ocorreu no caso em questão.

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença, com a reintegração de posse do imóvel, ou, alternativamente, a disponibilização de outra unidade habitacional, caso o Tribunal entenda que o requisito de residência mínima foi de fato descumprido, mas sem prejuízo de seu direito à moradia. A apelante também pleiteia a condenação dos recorridos em custas processuais e honorários advocatícios, que, em razão da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, devem ser revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 287991935 e 287991936.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001205-11.2016.8.11.0038

APELANTE: RAQUEL RAIMUNDA PORTE

APELADO: JESSICA NEVES CLAUDIANO, VALTAIR LEOPOLDINO NEGRIS, MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo Município apelado em suas contrarrazões, no sentido de que o recurso de apelação deveria ser não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A apelante, ao interpor o recurso, apresentou suas razões de apelação de forma clara e fundamentada, refutando os fundamentos da sentença que lhe foram desfavoráveis, em consonância com as exigências do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Portanto, o recurso preenche os requisitos mínimos de admissibilidade e, em que pese a alegação do apelado, não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois a apelante expôs, adequadamente, as razões pelas quais entende ser equivocada a decisão de primeiro grau.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Raquel Raimunda Porte contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001205-11.2016.8.11.0038 julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com base na alegação de não cumprimento do requisito de residência mínima no município de Reserva do Cabaçal.

O recurso não merece provimento.

A apelante recebeu a
autorização de uso
da unidade habitacional (ID. 287991377), cujo requisito fundamental para a validade do ato era o cumprimento das condições estabelecidas, entre elas a comprovação de residência no município de Reserva do Cabaçal/MT, pelo período mínimo de dois anos. A autora, ao assinar o termo de recebimento da unidade, comprometeu-se a atender a tais requisitos até que fosse formalizada a Concessão de Direito Real de Uso.

O artigo 29, inciso III, da Lei Estadual no 8.221/2004 é claro ao exigir como critério para a concessão do imóvel que o beneficiário resida no município por, no mínimo, dois anos. A norma objetiva, em última instância, garantir que o programa habitacional beneficie as famílias que possuem vínculos com a comunidade local e que tenham a intenção de permanecer na cidade, integrando-se à sua dinâmica social e econômica.

No presente caso, a apelante não demonstrou de maneira satisfatória o cumprimento desse requisito. Embora tenha apresentado documentos médicos e outros elementos de prova que indicam sua ausência temporária do município, a oitiva das testemunhas e a análise dos documentos evidenciam que a parte autora não cumpriu o requisito de residência mínima exigido pela legislação estadual. Em que pese a alegação de que sua ausência se deu por motivos de saúde, a recorrente não conseguiu comprovar, de forma robusta, que efetivamente residiu no município pelo período mínimo de dois anos exigido pela Lei.

Ademais, é incontroverso nos autos que um dos critérios fundamentais para a concessão do imóvel foi a residência efetiva da beneficiária no município, como condição para garantir que a unidade habitacional fosse destinada àqueles que realmente tinham o interesse de fixar residência na localidade. Nesse contexto, a falta de comprovação do requisito da residência mínima inviabiliza, sem dúvida, o direito à reintegração de posse do imóvel, como pleiteado pela apelante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSADA.
PRÉ-REQUISITOS DO PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO PREENCHIDO. BEM MUNICIPAL. MERA DETENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado em Campos de Júlio-MT, pertencente ao programa habitacional municipal "Tô Feliz". A decisão foi favorável ao Município que requereu a retomada da posse do imóvel após a cessação dos requisitos do contrato de comodato, uma vez que a apelante não possui inscrição prévia no programa habitacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela decisão de julgar a lide de forma antecipada, sem audiência de instrução e julgamento, (ii) se há necessidade de intervenção do Ministério Público devido à presença de menores afetados pela decisão, e (iii) se a apelante preenche os requisitos necessários para a permanência no programa habitacional "Tô Feliz".

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado, com base no art. 355, I, do CPC, entendeu que o julgamento antecipado da lide era possível, uma vez que os fatos estavam suficientemente esclarecidos por outros meios de prova, dispensando a produção de provas testemunhais.

4. A intervenção do Ministério Público também não é necessária, uma vez que o processo trata exclusivamente do direito possessório relacionado a um programa habitacional, sem implicações diretas nos direitos dos menores envolvidos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

5. A apelante não preenche os requisitos do programa habitacional, pois não possui inscrição no Conselho Municipal de Habitação, conforme exigido pelo Decreto Municipal no 039/2012 e pela Lei Federal no 11.977/2009, não sendo, portanto, legítima sua permanência no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A reintegração de posse de imóvel destinado a programa habitacional é legítima quando a posse não atende aos requisitos do programa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 1o, III; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Decreto Municipal no 039/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 09/08/2016; TJ-MT, N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 12/05/2020.

(N.U 0005587-86.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 7/01/2025) [Destaquei]

Em relação ao pedido alternativo, de que fosse disponibilizada outra unidade habitacional à apelante, indefiro tal pedido, pois não cabe ao poder judiciário interferir nas políticas públicas voltadas à concessão de moradias, especialmente quando o ato administrativo que originou a concessão está embasado em critérios legais e normativos claros, os quais devem ser cumpridos pelo beneficiário. O Poder Judiciário, nesse contexto, não pode substituir o Executivo na fiscalização e implementação das políticas habitacionais, salvo em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Portanto, considerando que a apelante não comprovou a residência no município pelo período exigido, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025